Tribunal: TJDFT
Processo: 0720563-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANTONIO RAIMUNDO PESSOA (agravante/executado), contra a decisão proferida (ID 196553503, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0000178-22.2001.8.07.0008, proposta por AMELIA MOREIRA TAITSON (agravado/exequente), na qual foi indeferida a exceção de pré-executividade proposta pelo agravante, sendo que assim constou: (...) Em que pese não comunicado nos autos, em consulta, verifiquei que foi negado o provimento ao Agravo de Instrumento n. 0721799-23.2022.8.07.0000, com trânsito em julgado em 30/10/2023. Desse modo, reitere-se, com urgência, o Mandado de Imissão na Posse de ID 128837683. Sendo assim, determino o desentranhamento do mandado de ID 128837683, para cumprimento do mesmo endereço, facultando o apoio de força policial e arrombamento, se necessários. Da exceção de pré-executividade O interessado ANTONIO RAIMUNDO PESSOA apresentou petição de exceção de pré-executividade (ID 190291669), alegando: (i) incompetência territorial, pois o imóvel encontra-se localizado na região do Lago Norte/DF; (ii) justiça gratuita; (iii) incompetência em razão da pessoa, considerando que o imóvel é de propriedade da Terracap; (iv) tutela de urgência para manter a posse no imóvel, em razão de a filha do interessado, que também reside no local, encontrar-se grávida. Decido. De início, anoto que não se mostra cabível a exceção de pré-executividade visando a suspensão da imissão na posse, em tutela de urgência, porquanto tal matéria demandaria discussão fático-probatória, o que não se admite na exceção de pré-executividade. Ademais, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, ainda que trate de questão de ordem pública. Com relação à competência, tratam-se os autos de ação de cumprimento de sentença, a ser cumprida no Juízo que proferiu a decisão exequente, no caso nesta Vara Cível do Paranoá. Aliás, os mandados de imissão já foram cumpridos nos demais lotes, restando apenas o lote interessado para o cumprimento da diligência. Ainda, no que se refere à competência em razão da TERRACAP, verifico que a matéria já foi abordada em decisão no Agravo de Instrumento n. 0721799-23.2022.8.07.0000, tendo o interessado como agravante. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Quanto à gratuidade de justiça, o interessado não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Não há, portanto, elemento aptos a corroborar a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. (...) Em suas razões recursais (ID 59330339), o agravante/executado sustenta, em síntese, que merece ser reformada a decisão a quo para que seja declarada a incompetência territorial absoluta daquele Juízo, devendo o feito ser encaminhado para a jurisdição do Juízo de Brasília-DF, uma vez que a proteção possessória, defesa da posse, se configura como um dos pedidos da demanda, atraindo, desse modo, a competência absoluta do foro da situação do imóvel. Defende que, no caso fático, o perigo da demora evidencia-se a urgência da análise do presente recurso, pois a reintegração de posse em desfavor do agravante e de sua família que reside no local, causará danos grave e irreparáveis, uma vez que, imóvel serve de moradia a família, esposa e filha solteira, unico bem de família. Argumenta que a fumaça do bom direito está estampada na nulidade de incompetência territorial que é absoluta, conforme artigos 47 parágrafos segundo CPC e 567 ambos do CPC e ainda precedente judiciais. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido liminar para suspender o mandado de reintegração de posse e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão a quo e declarada a incompetência territorial absoluta daquele Juízo, devendo o feito ser encaminhado para a jurisdição do Juízo de Brasília-DF. Preparo (ID 59649155). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da tutela antecipada recursal para que seja deferido o pedido liminar para suspender o mandado de reintegração de posse. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.